Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE EM ÂMBITO RECURSAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. TRINÔMIO DE NECESSÁRIA AFERIÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pedido de gratuidade formulado pelo agravante deferido, notadamente porque a parte demonstrou não ter condições financeiras de recolher o preparo recursal sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Benesse que se restringe somente ao âmbito recursal, para dispensar o agravante do recolhimento do preparo, porque o requerimento ainda não foi definitivamente apreciado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
3. À mingua de elementos inequívocos de convicção que lastreiem o pedido de alteração dos alimentos fixados provisoriamente, bem ainda considerando a existência de relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, é prudente e de maior cautela manter-se o valor arbitrado pelo juízo a quo até que, depois de exaurido o contraditório, em cognição exauriente, seja elucidada a situação fática. Inviabilidade de promover-se dilação probatória na estreita via do agravo por instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.